Tribunal: CARF
Processo: 13827.002835/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13827.002835/2008-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.532 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
LUIZ GONZAGA NINNO DE NEGREIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPENDENTE. CÔNJUGE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Não pode ser considerado dependente na DAA cônjuge que apresentou
declaração em separado, devendo nesse caso os rendimentos de cada um serem
tributados separadamente nas respectivas declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, decorrente da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 32.091,33, das fontes pagadoras Banco Nossa Caixa SA (R$ 28.158,74) e Economus
Administradora e Corretora de Seguros (R$ 3.832,59), cuja beneficiária teria sido a esposa do
contribuinte, declarada como dependente em sua DAA.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação onde alegou, em síntese, que
por equívoco fora declarada sua esposa como dependente, uma vez que ela havia entregue
declaração em separado na mesma data em que ele transmitiu a sua, que após tomar
conhecimento da notificação do lançamento tentou retificar sua declaração e a de sua esposa, só
conseguindo fazê-lo para essa ultima, que o que ocorreu foi um erro procedimental.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.002835/2008-98
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.532 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002835/2008-98

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP negou provimento à impugnação. Do voto
do acórdão no 17-39.124 da 8a Turma da DRJ/SP2 (fl. 46 e segs.):
“(...)
Depreende-se claramente do aludido dispositivo que se trata de faculdade não se
de entregar a declaração em conjunto, ou seja, da mera formalidade, mas também da
obrigatoriedade de se incluir os rendimentos de ambos.
(...)
Repise-se: relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a informação
dos rendimentos (tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação exclusiva/definitiva)
recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas.
Não tendo o contribuinte informado na DIRPF2006 os rendimentos auferidos
pela companheira, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão.
(...)
Assim, a partir do início do procedimento fiscal, tornou-se definitiva a opção do
contribuinte pela declaração em conjunto, não podendo mais ser retificada a sua
DIRPF, excluindo-a, sendo considerado procedente o lançamento relativo aos
rendimentos por ela auferidos.
Por fim, cumpre salientar que, diferentemente do que alega o contribuinte, não
consta nenhuma declaração entregue pela esposa em 27/04/2006. A única entrega de
DIRPF pela esposa ocorreu em 02/06/2008, quando o contribuinte e seus dependentes
já estavam fiscalização, confom1e resposta à Solicitação de Retificação de
Lançamento interposta pelo contribuinte (fls. 23).
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, fls. 56 e
segs. no qual, preliminarmente alega decadência do direito de a \Fazenda Pública constituir o
crédito tributário, e no mérito invoca sua boa-fé e afirma que a DIRPF da esposa foi sim enviada
em 27/04/2006, e anexa cópia da citada declaração e recibo de entrega.
Recebido o recurso, ante as alegações do recorrente de que sua esposa
originalmente declarara em separado, logo constara em sua DAA como dependente por
equívoco, alegação essa rebatida pela DRJ ao destacar no acórdão não constar declaração
transmitida pela esposa antes da notificação do lançamento, esta Turma do CARF, em sessão de
24/02/2021, devolveu o processo em diligência à unidade de origem da Receita Federal, para que
fossem respondidos os quesitos estabelecidos no voto do relator.
Realizada a diligência na unidade, retornou o processo ao CARF para
prosseguimento com as informações solicitadas, consubstanciadas no documento/relatório de fls.
92 e respectiva informação complementar de fl. 111, que a seguir são transcritas.
Informação 1207/2021:
“Em atendimento à Resolução no 2001-000.039, de 24/02/2021, foram efetuadas
pesquisas nos sistemas informatizados da RFB com vistas à elucidação das questões
levantadas, as quais seguem abaixo com as respectivas respostas:
1) Informar se consta ou não nos sistemas internos da Receita Federal
registro de transmissão da DIRPF/2006 tendo como titular a esposa do
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.532 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002835/2008-98

recorrente, Irene Maria Ressinetti de Negreiros, CPF 058.402.008-24,
transmitida ANTES da ciência pelo recorrente da Notificação de Lançamento
em questão;
Foi constatada a existência de DIRPF em nome de IRENE MARIA RESSINETI
NEGREIROS (CPF 058.402.008-24), transmitida em 27/04/2006 às 11:49:54, cujo
teor corresponde à DIRPF juntada pelo contribuinte às e-fls. 69/72 (volume I) dos
presentes autos;
2) No caso de resposta positiva para o item anterior, informar se na
referida declaração foram oferecidos à tributação os valores recebidos pela
titular no ano-calendário de 2005 de Banco Nossa Caixa SA (R$ 28.158,74) e
Economus Administradora e Corretora de Seguros (R$ 3.832,59), anexando
cópia do recibo de transmissão e da ficha de Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Dos valores questionados, foi declarado apenas o valor de R$ 28.158,74 da
fonte pagadora BANCO NOSSA CAIXA S.A (CNPJ: 43.073.394/0001-10). Aliás,
esse foi o único valor declarado na seção de rendimentos tributáveis. O valor de R$
3.832,59 (Economus Administradora e Corretora de Seguros) não foi declarado pela
contribuinte. Tais informações constam da declaração completa e seu recibo, anexos à
presente informação.
3) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão.
Sem mais informações
4) Intimar o recorrente do relatório final da diligência com prazo para que o
mesmo possa, caso queira, manifestar-se a respeito.
A intimação do contribuinte LUIZ GONZAGA NINNO DE NEGREIROS será
feita na sequência.
Assim, encerradas as diligências determinadas, a presente informação será
encaminhada ao contribuinte, facultando-lhe manifestação no prazo de 30 (trinta) dias,
a partir do que os autos retornarão ao CARF para prosseguimento.”

Informação complementar:
Trata-se de processo recebido para a realização de diligências, determinadas na
Resolução de fls. 86/89.
Cumpridas as determinações da Resolução, foi elaborado o relatório de fls.
99/105 e realizada a intimação do contribuinte que, por sua vez, apresentou a
manifestação de fls. 110/112.
Com base nas alegações do contribuinte, impõe-se a necessidade de elaborar
uma informação complementar ao relatório de fls. 99/100: a DIRPF original da Sra.
Irene Maria Ressineti de Negreiros, objeto dos questionamentos da Resolução do
CARF, de fato, não contém a informação dos rendimentos recebidos pela titular, no
ano-calendário de 2005, da PJ Economus Administradora e Corretora de Seguros, no
valor de R$ 3.832,59. No entanto, a DIRPF retificadora, do mesmo exercício (fls.
113/117) declarou tais rendimentos, conforme informado pelo contribuinte no item 3
de sua manifestação (fls. 110/112).
Assim, cumpridas as diligências determinadas, encaminho os autos em retorno
ao CARF para prosseguimento.”
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.532 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002835/2008-98

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Recebidas as informações após a diligência solicitada, como acima relatado,
prossigo na análise da matéria.
De fato, ficou claro que, de forma diversa do que considerou a turma julgadora ad
quo, a esposa do recorrente havia sim, antes do recebimento da notificação do lançamento por
seu marido, transmitido sua DAA separadamente, logo não poderia ter constado como
dependente na DAA de seu cônjuge.
Assim sendo, o correto teria sido o Fisco ter glosado o desconto por dependente
de que se valeu o contribuinte, e não acrescido a seus rendimentos tributáveis os rendimentos da
esposa. Eventual indício de omissão desses rendimentos em questão deveria ter sido fiscalizado,
se fosse o caso e a critério da Receita Federal, na declaração em separado da esposa. Quanto à
sugerida glosa do desconto por dependente, se não foi objeto do lançamento, não pode o julgador
administrativo agravar a situação do contribuinte.
Deve então ser afastada a infração de omissão de rendimentos, e em consequência
exonerado o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital